Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703306-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON MENESES CRUZ AGRAVADO: ELIANE MENEZES CRUZ, EDILEIA MENEZES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON MENESES CRUZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens ajuizada por ELIANE MENEZES CRUZ e EDILEIA MENEZES DE ALMEIDA (processo n. 0702239-06.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel objeto da lide. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Indefiro o pleito de reavaliação do imóvel objeto da demanda, à míngua de elementos objetivos de convicção aptos a vergastar a diligência efetivada no presente feito. Por conseguinte, homologo o valor do imóvel no montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Nessa ordem de ideias, intimem-se as requerentes para dizer, em quinze (15) dias, se persiste o interesse particular na aquisição do aludido bem, eis que o valor apresentado (R$ 580.000,00 - ID: 56707594, p. 4) supera aquele pertinente a eventual ato expropriatório em segunda hasta, este limitado a 60% (sessenta por cento) do valor atribuído ao imóvel objeto da demanda. Deverão, ainda, especificar as condições do negócio, no que pertine à partilha de valores, haja vista a impossibilidade do requerido usufruir do bem imóvel proposto em sede de permuta. Intimem-se. O que cumpra.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de alienação judicial promovida pelas agravadas em face do agravante, objetivando a venda do imóvel residencial situado na QE 13, Conjunto I, Casa 24 – Guará/DF, o qual pertence as agravadas e ao agravante, irmãos entre si, eis que fora deixado de herança pela genitora destes, cuja partilha já foi homologada judicialmente, cabendo, respectivamente, a cota de 33,33% para cada um. Aduz que o agravante está preso, por isso seus interesses estão sendo defendidos pela Curadoria Especial. Afirma não ter objeção quanto à venda o imóvel, todavia, insurge-se contra a avaliação do bem, pois entendo que estaria aquém do preço imobiliário de mercado. Pondera que o imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$850.000,00, com um preço do m2 a R$ 2.970,98, ao passo que outros imóveis anunciados na mesma quadra do Guará estariam anunciados por preço médio de R$ 4.000,00 o m2, o que resultaria em subavaliação de aproximadamente 25%. Sustenta que trouxe aos autos do processo elementos objetivos capazes de demonstrar que a avaliação realizada pelo oficial de justiça encontra-se aquém do mercado imobiliário para imóveis na mesma região e com características semelhantes daquele tratado no presente feito, mas isso teria sido ignorado pelo d. Juízo a quo, o qual indeferiu a reavaliação. É contra esta decisão que recorre. Verbera ao final que “a venda no valor da avaliação impugnada importa em prejuízo não somente para o embargante, mas também para as embargadas.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requer o provimento do recurso, para a reforma da r. decisão agravada “a fim de determinar a reavaliação do imóvel tratado no processo por oficial de justiça diverso daquele que produziu a primeira avaliação, devendo fazer constar no laudo a metragem total do imóvel e da área construída, assim como o preço do m2 e outras características do imóvel relevantes para a definição da avaliação.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, inclusive patrocinada pela ilustre Curadoria Especial. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O cerne da questão a ser dirimida neste momento processual incipiente é tão somente quanto ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De acordo com o art. 872 do CPC, o laudo de avaliação deverá descrever o bem e indicar suas características, com a respectiva atribuição de valores. Eis o conteúdo da avaliação (ID 73215835dos autos originais): “LAUDO DE AVALIAÇÃO: Aos vinte dois dias do mês de setembro do ano de 2020, Eu Oficiala de Justiça Avaliadora Federal em cumprimento ao respeitável mandado, oriundo da VARA CIVEL DO GUARÁ, nos Autos do Processo No. 0702239-06, Classe Judicial — ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, Requerente — ELIANE MENEZES CRUZ, EDILEIA MENEZES DE ALMEIDA, Executado — EDILSON MENEZES CRUZ e conforme determinação do MM. Juiz de Direito Paulo Cerqueira Campos, procedi à AVALIAÇÃO do bem adiante transcrito; Localizado à QE 13, CONJUNTO I, CASA 24/ Guará — DF; composto por: PARTE TERREA — garagem, sala com lavabo, copa, 01 quarto com armário, cozinha com armário, área de serviço completa com armário , varanda no fundo, piso cerâmico; PRIMEIRO ANDAR — escada em granito, proteção da escada de madeira e vidro, 01 sala, 01 banheiro social, 02 suítes com armários, 03 quartos sem armário, piso cerâmico e 01 varanda; SEGUNDO ANDAR — piso em granito, 01 quarto, 01 banheiro social, 01 varanda e uma área de lazer com churrasqueira. A Avaliação foi feita conforme preço de mercado, aonde foi pesquisado através de imobiliárias e internet. O qual Avalio o PREÇO TOTAL DE R$850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS ). Do que para constar e fins de direito, lavrei o presente laudo que dato e assino abaixo.” Como se vê, em princípio, os requisitos legais estão demonstrados na avaliação recente realizada pela Sr. Oficiala de Justiça. Impende ressaltar que se trata de avaliação feita por Oficiala de Justiça Avaliadora, portanto, servidora de carreira altamente qualificada para o exercício do mister, cujos atos presume-se legais e verdadeiros, a qual teria realizado diligência in loco, inclusive, descrevendo detalhes de partes internas do imóvel e que, ao final, declara que o preço fora obtido “... conforme preço de mercado, aonde foi pesquisado através de imobiliárias e internet”, ou seja, o mesmo método apresentado pelo agravante. A propósito, consta dos autos de origem, nos ID 76491872, 76491871, 76491889, 76491879, 76491879, 76491877, 76491875, anúncios de outros imóveis na mesma QE 13 do Guará, com preços do m2 que variam entre R$ 2.633,00 e R$ 1.600,00. Portanto, em princípio, a avaliação do m2 a R$ 2.970,98 estaria até acima desta média, por isso não vê razões para, de plano, ser rechaçada. De outro lado, temos que o agravante/requerido se insurge contra referida avaliação, e aponta que, em pesquisa por sites da internet, há anúncios de outros imóveis na mesma região e com as mesmas características avaliadas por cerca de 25% a mais. Em tese, sem razão o agravante. Explico. Para infirmar a avaliação realizada seria necessária demonstrar, fundamentadamente, que teria ocorrido erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, em tese, não restou demonstrado, de plano. Dos autos, sobretudo das imagens de ID 76491881, 76491882 e 76491883, infere-se que o imóvel avaliado conta com uma casa ampla e de boa qualidade, mas que, aparentemente, não teria sido recém reformada, o que, sabidamente, faz enorme diferença no preço venal. Por outro lado, o imóvel tomado por referência de comparação pelo agravante (ID 75360864), e anunciado por R$ 1.420.000,00, ao preço de R$ 3.944,00 o m2, teria um padrão bem mais elevado que o imóvel avaliado nos autos, bem como conta com elementos mais requintados e teria sido recentemente reformado. Consta do referido anúncio: “Sobrado recém reformado, todo no porcelanato, acabamentos finos, escada revestida em mármore, sistema de aquecimento solar em todos os banheiros e cozinha, elétrica e hidráulica novos, projeto de iluminação completos. Possui garagem para 3 carros, portão eletrônico, sala de tv e jantar amplas, cozinha em ilha, lavabo com pia iluminada no mármore ônix, quarto auxiliar com banheiro no térreo entrada lateral para área de lazer.” Não bastasse isso, é importante observar que o preço anunciado por sites não condiz necessariamente com o real preço venal do imóvel, pois certamente serão vendidos por menos que o anunciado. A propósito, verifica-se que, no caso em exame, há uma particularidade, pois consta dos autos embrionários a informação de que, em 20/01/2021 (ID 81585271), as agravadas teriam apresentado um promitente comprador oferecendo R$ 850.000,00 à vista pela compra do imóvel. In casu, é por demais sabido que, caso o bem seja levado à hasta pública, e não sendo ele arrematado na primeira hasta, poderá ser vendido em uma segunda hasta por aproximadamente 50% do seu valor, de modo que, a venda por R$ 850.000,00, de forma alguma estaria prejudicando o agravante. Neste sentido, a jurisprudência da Corte, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas. Conforme estabelece o artigo 891, parágrafo único, da Lei Processual, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (Acórdão 1206466, 07129965620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELO PERCENTUAL EQUIVALENTE A 70% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1.Adota-se como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. (AgInt no AREsp 1093172/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 22/03/2018, DJe 04/04/2018). 2.Se o imóvel é arrematado por percentual equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, não há se falar em preço vil. 3.Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, porquanto cabe a ela, nos termos da legislação processual civil, atualizá-lo em caso de mudança definitiva ou temporária. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4.Nos termos do art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do CPC/15, cabe à parte suscitar a nulidade na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de preclusão (EDcl no AgInt no REsp 1294462/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) 5.De acordo com a legislação processual civil, a condenação por litigância de má-fé pressupõe o enquadramento da conduta da parte em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e a demonstração de que tal conduta resultou em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual. 6.A litigância de má-fé, que não pode ser presumida, pressupõe a demonstração de má conduta processual praticada com o propósito evidente de prejudicar. 7.Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1138208, 20130111284149APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 468/480) (Destacou-se) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. NULIDADES. AFASTADAS. RESOLUÇÃO No 16 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE. LEILÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES. NÃO EVIDENCIADAS. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Resolução no 16, de 08 de Outubro de 2012, deste col. Tribunal de Justiça regulamenta o procedimento de alienação judicial eletrônica no âmbito deste tribunal. Assim, a referida Resolução não se aplica ao caso em análise, pois o leilão foi realizado, no Átrio do Fórum de Brasília, de maneira presencial. Ademais, importante destacar que a Resolução no 16, de 16/10/2012, foi revogada pela Resolução no 1, de 5/01/2017. 2. Os atuais ocupantes do imóvel foram intimados pessoalmente sobre a realização da alienação judicial do imóvel descrito nos autos. A falta de comparecimento dos atuais ocupantes do imóvel nas hastas realizadas deve ser interpretada como desinteresse na aquisição do bem. Precedente. 3. O imóvel destacado no presente recurso não é o mesmo que foi praceado. Assim, a avaliação realizada mostra-se condizente com o imóvel arrematado, não havendo nos autos qualquer indício de que o mesmo tenha sido avaliado abaixo do preço médio do mercado imobiliário. 4. Nos termos da parte final do parágrafo único do art. 891 do NCPC, considera-se vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. In casu, consoante se denota do Auto de Arrematação, o imóvel levado à hasta foi avaliado em R$ 980.000,00, sendo arrematado, na segunda hasta, pelo valor de R$ 500.000,00, o que corresponde a 51,02% do valor da avaliação. Situação que afasta, por completo, a alegação de arrematação por preço vil. 5. Não há que se falar que a avaliação não é contemporânea à adjudicação, mostrando-se, assim, defasada quando comparada com os preços adotados no mercado; pois, in casu, não houve decurso de prazo excessivo entre a data da avaliação do bem penhorado e as hastas públicas designadas. O decurso de apenas sete meses entre a data do laudo de avaliação e da hasta designada não configura elemento idôneo que possa justificar a reavaliação do bem; já que não há nos autos qualquer indício de que, no prazo de sete meses, o imóvel tenha sofrido substancial alteração de preço. 6.Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1070637, 20130111875588APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 538/563) (Destacamos) Portanto, considerando os elementos supracitados, bem como a proposta de compra à vista pelo valor total da avaliação, que longe estaria de ser considerada vil, não se verifica, de plano, qualquer prejuízo ao agravante que tornaria justificável e razoável suspender o feito originário para aguardar decisão quanto a reavaliação. Cumpre salientar que, no caso em exame, arrastar a venda do imóvel por prazo indefinido certamente poderá afastar a intenção deste promitente comprador, e, neste caso sim, poderia resultar em grande prejuízo ao agravante, pois, mesmo que o imóvel seja avaliado por um pouco mais, algo pouco provável, é certo que também poderia ser arrematado pela metade de seu preço caso seja levado a uma segunda hasta pública. Assim, ainda que bastante elogiável a combativa e zelosa atuação da ilustre Curadoria Especial, neste juízo de cognição sumária não se infere dos autos probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão por que se nega o efeito suspensivo reclamado, e remete-se o julgamento do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator